Tribunal: TJES
Processo: 5000942-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000942-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA DOMINGAS PESSIN NICOLLI
AGRAVADO: Ítalo Nicoli Calegário
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000942-50.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA DOMINGAS PESSIN NICOLLI

AGRAVADO: ÍTALO NICOLI CALEGÁRIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ROSA MOREIRA - ES21068
Advogado do(a) AGRAVADO: ITALO NICOLI CALEGARIO - ES15769

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANA DOMINGAS PESSIN NICOLLI
, em

razão da decisão, por cópia no evento 475262, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da ação monitória nº 0000923-77.2019.8.08.0061 ajuizada por
Í
TALO NICOLI CALEGÁRIO
, deferiu a tutela provisória pleiteada pelo recorrido com a determinação de expedição do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250, placa IKX-1A90.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 475259, a agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, há nulidade da decisão, haja vista que “
não mostra os critérios de deferimento do Nobre Julgador singular
” e “
não oportunizou à Agravante manifestar-se sobre o pleito requerido pela parte ex adversa
” (fl. 12); II) no mérito, “
é evidente a ilegalidade da penhora do veículo de
titularidade desta Agravante e, consequentemente, a busca e apreensão executada
nos autos originários, uma vez que se trata de pessoa estranha à lide e que não tem
responsabilidade frente ao débito perseguido. Além disso, o bem constrito encontra-se alienado fiduciariamente
” (fl. 17).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, a agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal “
para o fim de reintegrar esta
a
gravante na posse do veículo apreendido até ulterior análise definitiva do mérito recursal
” (fl. 19 do evento 475259), o qual deferi (evento 484708), de modo que retornaram-me os autos conclusos.

Contrarrazões recursais acostadas no evento 550148, em que o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000942-50.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ANA DOMINGAS PESSIN NICOLLI

A
GRAVA
DO:

Í
TALO NICOLI CALEGÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANA DOMINGAS PESSIN NICOLLI
, em

razão da decisão, por cópia no evento 475262, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da ação monitória nº 0000923-77.2019.8.08.0061 ajuizada por
Í
TALO NICOLI CALEGÁRIO
, deferiu a tutela provisória pleiteada pelo recorrido com a determinação de expedição do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250, placa IKX-1A90.

A agravante, preliminarmente, aduz a nulidade da decisão sob dois aspectos: a) por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, §1º, do CPC, visto que “
não mostra os critérios de deferimento do Nobre Julgador singular
”; e, b) por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que, embora seja terceiro estranho à lide, não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre o pedido de constrição de bem de sua propriedade.

Antes, porém, de enfrentar a preliminar suscitada pela agravante, necessário se faz um breve escorço fático para contextualizar a lide.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo recorrido,
Í
TALO NICOLI CALEGÁRIO
, em face da pessoa jurídica
Vila Veículos Ltda
, para o fim de constituir título executivo judicial na quantia de R$ 18.265,26 (dezoito mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), relativa a cártulas de cheques já prescritas.

Conforme aduzido pela recorrente, apesar de devidamente citada para efetuar o pagamento ou para opor embargos monitórios, a empresa requerida manteve-se inerte. Diante dessa constatação, bem como do fato de que o magistrado primevo, ao proferir o despacho inicial, já havia alertado que se fosse esse o caso, desde já estaria constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2º CPC (fl. 65 do evento 475264), o agravado peticionou requerendo a conversão do mandado monitório em mandado executivo, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica, indicando, na oportunidade, o veículo placa IKX-1A90, em caso de não lograr êxito na penhora eletrônica.

O próprio recorrido afirmou que o bem é de propriedade da agravante, que é sogra do representante legal da empresa
Vila Veículos Ltda
, mas justificou a possibilidade de penhora do referido bem na assertiva de que o veículo é “exclusivamente de uso pessoal de
Marcos Antônio Pereira
” (fls. 01/03 do evento 475265).

Ato contínuo, o d. juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250, placa n° IKX-1A90 nas mãos do exequente, autorizando, inclusive, o uso de força policial para o cumprimento da diligência (fl. 06 do evento 475265), sendo que foi com o cumprimento do ato expropriatório que a recorrente obteve ciência da demanda originária.

Nota-se, portanto, que apesar do pleito do recorrido na origem haver sido claro no sentido de que pretendia a desconsideração da personalidade jurídica para, então, se imiscuir sobre o patrimônio do representante legal da empresa requerida através da penhora
online
, o magistrado de origem nada mencionou em relação a desconsideração pretendida e sequer analisou o pedido principal do agravado.

Não obstante, o d. juízo primevo, sem explicitar os motivos que o convenceram do deferimento da tutela provisória pleiteada, permitiu atos expropriatórios no bem de propriedade da agravante (evento 475262). Por oportuno, transcrevo o inteiro teor do
decisum
vergastado:

[...] - Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250 placa n° IKX-1A90 nas mãos do exequente.

- Autorizo desde já a utilização de força policial para o cumprimento da diligência devendo o autor fornecer os meios necessários para a sua implementação.

- Serve a presente de mandado com cópia da petição e redcopy do veículo.

- Após, ao autor. [...]

O ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.[...]

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Não desconheço a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
”
2
. No entanto,
in casu
, o magistrado de origem não explicitou, nem mesmo de maneira sucinta, as razões pelas quais entendeu possível a incursão no patrimônio da agravante, pessoa alheia à relação processual.

Registro, nesse sentido, que o juízo de primeira instância tinha plena ciência de que o bem é de propriedade da agravante, que não integra a lide, haja vista que o recorrido não apenas informou essa situação na petição em que postulou a tutela provisória, como acostou, junto ao requerimento, o Dossiê Consolidado do Veículo (fl. 05 do evento 475265) que denota que a recorrente é a proprietária do bem, o qual, como se não bastasse, encontra-se garantido por meio de alienação fiduciária à
BV Financeira SA
3

e foi adquirido cerca de um ano antes do ajuizamento da ação.

Ainda que se entendesse que a falta de fundamentação da decisão pudesse ser afastada pela ausência de prejuízo ao direito de defesa da agravante em se irresignar do
decisum
, dada a interposição de recurso
4
, é incontornável e notório o prejuízo decorrente da determinação de busca e apreensão do bem de sua propriedade, sem ao menos lhe ser oportunizada manifestação no feito antes do ato processual.

Nesse contexto, destaco que a agravante sequer integra o quadro societário da empresa
Vila Veículos Ltda
, de modo que apenas tomou conhecimento do ato expropriatório quando do cumprimento do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo.

Assim, patente se revela a nulidade da decisão vergastada, pois foi indicado bem de terceiro que não integrou polo passivo da ação monitória, sendo que o seu deferimento, mediante decisão desprovida de fundamentação e que sequer cogitou a possibilidade de existência de fraude à execução, violou o devido processo legal, bem como as garantias a ele inerentes, como o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
ACOLHO
a preliminar de nulidade da decisão vergastada para anular o
decisum
e o ato dele decorrente, concernente à expedição do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250, placa IKX-1A90.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
STJ; AgRg-REsp 1.348.218; Proc. 2012/0211145-8; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 10/05/2016.

3
Alguns Tribunais de Justiça pátrios têm afastado a incidência de ato expropriatório sobre bens nesta condição até mesmo quando o devedor fiduciário compõe o polo passivo da lide. A título de exemplo, vide: TJSP; AI 2195262-87.2019.8.26.0000; Ac. 13546952; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg. 11/05/2020; DJESP 15/05/2020; Pág. 2439.

4
O STJ já assentou entendimento no sentido de que “
o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)
” (RESP 1.051.728/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO –
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO –
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
DECISÃO ANULADA.

1.
Na origem, cuida-se de ação monitória em que, após a citação e inércia da empresa requerida, o agravado peticionou requerendo a conversão do mandado monitório em mandado executivo, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica, indicando, na oportunidade, um bem móvel, em caso de não lograr êxito na penhora eletrônica. O próprio recorrido afirmou que o bem é de propriedade da agravante, que é sogra do representante legal da pessoa jurídica, mas justificou a possibilidade de penhora do referido bem na assertiva de que o veículo é exclusivamente de uso pessoal do sócio.

2.
Apesar do pleito do recorrido na origem haver sido claro no sentido de que pretendia a desconsideração da personalidade jurídica para, então, se imiscuir sobre o patrimônio do representante legal da empresa requerida através da penhora
online
, o magistrado de origem nada mencionou em relação a desconsideração pretendida e sequer analisou o pedido principal do agravado. Não obstante, o d. juízo primevo, sem explicitar os motivos que o convenceram do deferimento da tutela provisória pleiteada, permitiu atos expropriatórios no bem de propriedade da agravante.

3.
O ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Inteligência do art. 489 do Código de Processo Civil.

4.
A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
”. Precedentes. No entanto,
in casu
, o magistrado de origem não explicitou, nem mesmo de maneira sucinta, as razões pelas quais entendeu possível a incursão no patrimônio da agravante, pessoa alheia à relação processual.

5.
Registra-se, nesse sentido, que o juízo de primeira instância tinha plena ciência de que o bem é de propriedade da agravante, que não integra a lide, haja vista que o recorrido não apenas informou essa situação na petição em que postulou a tutela provisória, como acostou, junto ao requerimento, o Dossiê Consolidado do Veículo que denota que a recorrente é a proprietária do bem, o qual, como se não bastasse, encontra-se garantido por meio de alienação fiduciária e foi adquirido cerca de um ano antes do ajuizamento da ação.

6.
Ainda que se entendesse que a falta de fundamentação da decisão pudesse ser afastada pela ausência de prejuízo ao direito de defesa da agravante em se irresignar do
decisum
, dada a interposição de recurso, é incontornável e notório o prejuízo decorrente da determinação de busca e apreensão do bem de sua propriedade, sem ao menos lhe ser oportunizada manifestação no feito antes do ato processual.

7.
Nesse contexto, destaca-se que a agravante sequer integra o quadro societário da pessoa jurídica requerida, de modo que apenas tomou conhecimento do ato expropriatório quando do cumprimento do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo. Assim, patente se revela a nulidade da decisão vergastada, pois foi indicado bem de terceiro que não integrou polo passivo da ação monitória, sendo que o seu deferimento, mediante decisão desprovida de fundamentação e que sequer cogitou a possibilidade de existência de fraude à execução, violou o devido processo legal, bem como as garantias a ele inerentes, como o contraditório e a ampla defesa.

8.
Preliminar acolhida. Decisão anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto para ACOLHER a preliminar de nulidade da decisão vergastada para anular o decisum e o ato dele decorrente, concernente à expedição do mandado de busca, apreensão e depósito do veículo Ford F-250, placa IKX-1A90, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.